Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSOS PÚBLICOS DISTRITAIS DIVERSOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES. DATAS CONCOMITANTES. ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante narra que foi designada data para o procedimento de heteroidentificação do concurso público para provimento do cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no mesmo dia e horário da prova para o Curso de Formação Profissional do Concurso Público do cargo de Tutor da Universidade do Distrito Federal-UNDF. Aduz, ainda, que foi aprovada nas primeiras fases desses dois concursos e que a marcação no mesmo dia prejudica o seu direito de prosseguir nos dois certames. Requer a remarcação do dia para sua apresentação na etapa do procedimento de heteroidentificação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 44158133 a Id. 44158137). Liminar deferida (Id. 44180608). Contrarrazões apresentadas (Id. 44530139).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 4.949/2012 estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do DF, cuja norma veda, em seu art. 6o, inc. VII, a aplicação de provas na mesma data para o provimento de cargos e empregos públicos de carreiras diversas. Assim, caracteriza ato ilegal a marcação de provas em data coincidente com outro certame. Precedentes: Acórdão 1220638, 07186858120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019 e Acórdão 1216261, 07191326920198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019.
5. No caso, os documentos juntados demonstram que a agravante foi convocada para a realização do procedimento de heteroidentificação Étnico-Racial do concurso de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Id. 44158139) e para a prova do Curso de Formação Profissional para o cargo de Tutor da Universidade do Distrito Federal-UNDF (Id. 44158143) a serem realizados no mesmo dia (05/03/2023). Também é possível verificar nos autos originários que a convocação para o procedimento de heteroidentificação ocorreu em data posterior ao Edital de convocação para o curso de formação profissional de Tutor, cuja data da prova estava predefinida (Edital 01/2023).
6. Desse modo, a parte agravada não observou os ditames da lei distrital ao marcar o procedimento para o mesmo dia em que havia prova de outro certame predefinida. Assim, resta configurada a probabilidade do direito da agravante em não ter duas provas de carreiras distintas marcadas para o mesmo dia.
7. O perigo de dano reside no fato de que o não comparecimento da candidata ao procedimento de heteroidentificação acarreta a sua imediata eliminação do concurso, conforme previsto no edital do cargo.
8. Registra-se que o procedimento de heteroidentificação foi designado para ser realizado nos dias 04 e 05 do mês de março, não havendo prejuízo para Administração Pública a apresentação da candidata no dia 04/03/2023 ou no dia 05/03/2023 pela manhã.
9. Presente, portanto, o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito, deve ser concedida a tutela de urgência requerida.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a liminar em grau recursal e determinar ao INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC e ao DISTRITO FEDERAL que possibilitem a agravante realizar o procedimento de heteroidentificação para o cargo de Enfermeiro da Secretaria Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 04/03/2023 ou no período matutino do dia 05/03/2023. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.